Tribunal: TJSP
Processo: 2060686-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Pretensão de inclusão dos valores recebidos pelo segurado a título de auxílio por incapacidade temporária concedido na esfera administrativa. Possibilidade. Pagamento de benefício na esfera administrativa não modifica a base de cálculo da verba honorária sucumbencial fixada em ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo. Pretensão de inclusão dos valores recebidos pelo segurado a título de auxílio por incapacidade temporária concedido na esfera administrativa. Possibilidade. Pagamento de benefício na esfera administrativa não modifica a base de cálculo da verba honorária sucumbencial fixada em ação judicial. Consideração das parcelas vencidas, ainda que tenha havido compensação de valores no montante devido ao segurado. Precedentes do C. STJ. Entendimento consolidado no julgamento do Tema 1.050/STJ.
RECURSO PROVIDO.